Tribunal: TJMT
Processo: 1004348-27.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1004348-27.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Leve, Crimes de Trânsito, Crime Culposo]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[LENIS GOMES GONTIJO - CPF: 056.865.831-02 (ADVOGADO), LENIS GOMES GONTIJO - CPF: 056.865.831-02 (INTERESSADO), DEIVIDI ALENCAR LUZ - CPF: 050.549.741-72 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA DE RIBEIRAO CASCALHEIRA (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVIDI ALENCAR LUZ - CPF: 050.549.741-72 (EMBARGANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMBARGO DE DECLARAÇÃO OPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM
HABEAS CORPUS
–
PLEITO DE ERRO MATERIAL
– NOME DO PACIENTE
TROCADO -
ACLARATÓRIO CONHECIDO E PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

1. Verificado o erro material no acórdão, consubstanciado
na troca do nome do paciente,
deve ser o
embargo

declaratório
acolhido
para afastar o equívoco
.

2. Embargo declaratório conhecido e provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargo de declaração oposto pelo paciente

DEIVIDI ALENCAR LUZ
, por intermédio do advogado
Lênis
Gomes Gontijo
, contra o acórdão proferido nos autos do
Habeas Corpus n. 10
04348-27.2024
.8.11.0000

(id. 212413693)
, por meio do
qual
est
a
c.

Câmara Criminal
ratificou a liminar deferida, concedendo a ordem de
habeas corpus
.

Nas razões recursais,
o embargante asseverou que
há erro material no acórdão de id. 212413693, no que tange ao nome do paciente, porquanto ficou c
o
nsignado n
a parte dispositiva do
voto que
a ordem foi concedida em benefício de
“
Ronair
Pedrosa
Rego”.

Oportunizadas as contrarrazões ministeriais, a Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
acolhimento do embargo declaratório (id. 214414189)
.

É o relatório
.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024